Tribunal: TJSP
Processo: 2024174-73.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Pretensão de recebimento dos embargos à execução com atribuição do efeito suspensivo. Interpretação do artigo 919 do CPC. Não preenchimento dos pressupostos estabelecidos no § 1o do citado artigo para concessão do efeito suspensivo. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.